Tribunal: TJBA
Processo: 8030271-69.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8030271-69.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MAIZA PEREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
Nº 8016794-81.2019.8.05.0000
. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
INATIVIDADE. PARIDADE. COMPROVAÇÃO.
VPNI
COMO BASE DE CÁLCULO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INAPLICABILIDADE
. PAGAMENTO. FOLHA SUPLEMENTAR. INVIABILIDADE.

OBRIGAÇÃO
DE PAGAR. SOBRESTAMENTO. TEMA 1169 DO STJ.

1.
Cuida-se de
AÇÃO DE EXECUÇÃO

COM PEDIDO DE OBRIGAÇÕES DE PAGAR E DE FAZER
fundada em Título Executivo Judicial da Ação mandamental nº 8016794-81.2019.8.05.0000, cuja concessão da segurança naquele
writ
recai sobre a percepção de verba salarial no valor do Piso Nacional do Magistério.

2.
Ilegitimidade ativa da exequente suscitada pelo Estado da Bahia.
O título objeto da execução não faz restrição ao alcance subjetivo da coisa julgada, ao contrário, estende a ordem mandamental a todos os
“profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003
”. Rejeição.

3.

Da obrigação de fazer.

No
ID
54652913
a parte autora apresenta o ato aposentador,
bem como contracheque em que se verifica a data de admissão (ID
32176443
)
. Ou seja, comprova o direito à paridade vencimental porque
adquiriu o direito a aposentadoria
antes da EC nº 41/2003.

4.
Da vantagem pessoal nominalmente identificável (VPNI).
O título ora executado (Acórdão proferido no MS 8016794-81.2019.8.05.0000), transitado em julgado, determina expressamente que o piso nacional corresponde ao vencimento básico. Além disso, o julgamento da ADI 4167/DF reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008
e fixou

o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento.
Assim, a implementação do piso nacional do magistério deve incidir sobre o vencimento básico da parte demandante e não sobre a
VPNI.

5.

Implantação do
Piso Salarial nos proventos de aposentadoria que se impõe. Obrigação de fazer que deve ser cumprida pelo Estado da Bahia no
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, limitado a R$3.000,00 (três mil reais).

6.
Pagamentos retroativos devem obedecer ao regime de precatórios (Tema 831 DO STF), não em folha suplementar, como pretende a autora.

7.

Da o
brigação de pagar.

Sobrestamento do pedido que versa sobre obrigação de pagar trazido nesta ação de execução, até o julgamento definitivo do Recurso Repetitivo TEMA 1169 pelo STJ.

8.
Acolhimento parcial da i
mpugnação do Estado da Bahia

quanto à obrigação de fazer, no que se refere ao tema de pagamento de valores retroativos, que deve obedecer ao regime de precatórios (Tema 831 DO STF) e não em folha suplementar, como pretende a autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030271-69.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante MAIZA PEREIRA BARBOSA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
em acolher parcialmente a impugnação do Estado da Bahia

quanto a obrigação de fazer, no que se refere ao tema de pagamento de valores retroativos, que deve obedecer o regime de precatórios (Tema 831 DO STF) e não em folha suplementar, como pretende a autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .